Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ROUBO COM O USO DE ARMA BRANCA E EM CONCURSO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N. 0405992-25.2021.8.07.0015. CRITÉRIOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido da Defesa para autorizar a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária – CPP, cumulada com a sua prisão domiciliar, sob monitoração eletrônica.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a possibilidade da concessão do benefício ao apenado condenado pelo crime de roubo praticado com o uso de arma branca.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de condenação pela prática de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, presente o emprego de arma branca, resta evidente a violação à integridade física da vítima, o que impossibilita a concessão da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, conforme critérios objetivos estabelecidos no Pedido de Providência n. 0405992-25.2021.8.07.0015.2.
IV – DISPOSITIVO
4. Agravo conhecido e não provido.